Tribunal: STM
Processo: 7000314-28.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA E MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA. TESE ABSOLUTÓRIA. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE DESPACHANTE. INCONSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DOLO DO AGENTE. BENEFICIÁRIO DO PORTE. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. COAUTORIA. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. POLÍTICA CRIMINAL. PONTUAL REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O indivíduo que, intencional e criminosamente, firma declaração perante a Administração Militar, a qual carreia inverdades sobre a sua condição pessoal (distorção da realidade), com impacto juridicamente relevante, em evidente prejuízo à fé pública, incorre na prática de falsidade ideológica – art. 312 do CPM. Nessa espécie de ocorrência, o controle posterior, no qual a inverossimilhança resta constatada, revela-se medida legítima e válida, estampando o ilícito. 2. O exercício das funções de despachante, contratado para o desembaraço das providências necessárias à obtenção de certificado de registro de arma de fogo, por si só, não elide a eventual culpabilidade do contratante/outorgante, quando constatada irregularidade passível de responsabilização na esfera criminal, atribuível a ambos. Nessa senda, a medida da culpabilidade dos envolvidos, diante do liame subjetivo constatado, é dimensionada consoante os atos perpetrados e o interesse no resultado (objetivo visado). 3. O rígido controle, imposto mediante exigências profiláticas, à luz da determinação legal, tende a produzir eficiente gestão no sistema oficial de concessão de porte de armas. O resultado, nesse cenário, reflete justamente o bloqueio para que pessoas inidôneas, as quais desatendem aos critérios legais, obtenham ilegitimamente o registro de arma de fogo. 4. A dosimetria da pena deve seguir critérios baseados na proporcionalidade, sendo possível a indução de política criminal para evitar, justamente, diante de coautoria delitiva, sanções desbalanceadas (descrímen) entre os corréus. Contingências processuais, diante de trânsito em julgado da condenação de coautor, vedam que os reflexos punitivos sejam acentuados em desfavor do recorrido, diante de circunstâncias judiciais comuns aos infratores. 5. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não provimento do recurso defensivo. Parcial acatamento do Apelo Ministerial. Pontuais ajustes na dosimetria da pena. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000314-28.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR
ADVOGADO(A): EVERALDO MOREIRA FABRICIO (OAB RS45446)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER AMBOS OS
RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, POR AUSÊNCIA
DE AMPARO LEGAL, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO CIVIL
SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR NO ÂMBITO DA SENTENÇA
QUESTIONADA, POR INCURSÃO NO ART. 312 DO CPM, ALTERAR A SANÇÃO
PARA FIXÁ-LA EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, SEM A
CONCESSÃO DO "SURSIS", POR DESATENDIMENTO AOS PARÂMETROS
LEGAIS, MANTENDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO, PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000314-28.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR
ADVOGADO(A): EVERALDO MOREIRA FABRICIO (OAB RS45446)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA
E
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA. TESE
ABSOLUTÓRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA
DE
DESPACHANTE. INCONSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DOLO DO
AGENTE. BENEFICIÁRIO DO PORTE. PLEITO CONDENATÓRIO.
VIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. COAUTORIA. RECURSO DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. POLÍTICA CRIMINAL.
PONTUAL
REDIMENSIONAMENTO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O indivíduo que, intencional e criminosamente, firma declaração perante a
Administração Militar, a qual carreia inverdades sobre a sua condição pessoal
(distorção da realidade), com impacto juridicamente relevante, em evidente
prejuízo à fé pública, incorre na prática de falsidade ideológica – art. 312 do
CPM. Nessa espécie de ocorrência, o controle posterior, no qual a
inverossimilhança resta constatada, revela-se medida legítima e válida,
estampando o ilícito.
2. O exercício das funções de despachante, contratado para o desembaraço das
providências necessárias à obtenção de certificado de registro de arma de fogo,
por si só, não elide a eventual culpabilidade do contratante/outorgante, quando
constatada irregularidade passível de responsabilização na esfera criminal,
atribuível a ambos. Nessa senda, a medida da culpabilidade dos envolvidos,
diante do liame subjetivo constatado, é dimensionada consoante os atos
perpetrados e o interesse no resultado (objetivo visado).
3. O rígido controle, imposto mediante exigências profiláticas, à luz da
determinação legal, tende a produzir eficiente gestão no sistema oficial de
concessão de porte de armas. O resultado, nesse cenário, reflete justamente o
bloqueio para que pessoas inidôneas, as quais desatendem aos critérios legais,
obtenham ilegitimamente o registro de arma de fogo.
4. A dosimetria da pena deve seguir critérios baseados na proporcionalidade,
sendo possível a indução de política criminal para evitar, justamente, diante de
coautoria delitiva, sanções desbalanceadas (descrímen) entre os corréus.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contingências processuais, diante de trânsito em julgado da condenação de
coautor, vedam que os reflexos punitivos sejam acentuados em desfavor do
recorrido, diante de circunstâncias judiciais comuns aos infratores.
5. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não provimento
do recurso defensivo. Parcial acatamento do Apelo Ministerial. Pontuais ajustes
na dosimetria da pena. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer ambos os Recursos, em negar provimento ao
Apelo defensivo, por ausência de amparo legal, e em dar parcial provimento ao Recurso
Ministerial para, mantendo a condenação imposta ao civil SALEH ASAD ABDALLA
JUNIOR no âmbito da Sentença questionada, por incursão no art. 312 do CPM, alterar a
sanção para fixá-la em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sem a concessão do sursis,
por desatendimento aos parâmetros legais, mantendo o direito de recorrer em liberdade e a
fixação do regime prisional aberto, para o cumprimento da pena.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defesa constituída de SALEH ASAD ABDALLA JÚNIOR, civil, contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, lavrada nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000089-74.2021.7.03.0103.
Consta dos autos que o nominado réu restou condenado à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), sem o benefício do sursis, com a concessão do direito de recorrer em liberdade
e a fixação do regime prisional inicialmente aberto.
A conduta, reputada ilícita, foi investigada no âmbito do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000035-11.2021.7.03.0103, instaurado pela Portaria, de 17.2.2021, do
Comando da 3ª Região Militar (3ª RM), sediado em Porto Alegre/RS.
O procedimento investigativo detalhou fatos sobre a apresentação de
“Declaração de Idoneidade”, com informações supostamente inverídicas e/ou contraditórias
em relação àquelas constantes das Folhas de Antecedentes Policiais do “interessado”.
Segundo as apurações, o civil SALEH ASAD ABDALLA JÚNIOR teria requerido, perante a
Administração Militar (Comando da 3ª RM), a concessão/revalidação de seu registro como
colecionador, atirador desportivo e caçador (Processo relacionado: IPM nº 7000035-
11.2021.7.03.0103, Evento 1, Docs. 1 e 2).
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia, oferecida em 12.8.2021, apresentou a seguinte narrativa fática, in
verbis (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 1, Doc. 1):
“[...] Em 25 de junho de 2020, o Sr. Saleh Asad Abdalla Junior deu entrada junto ao Comando
da 3ª Região Militar via e-mail, de Requerimento para a concessão de Certificado de registro
para colecionador, atirador esportivo e caçador.
Na Declaração de Idoneidade exigida pela Portaria nº 150-COLOG, de 05/12/2019, o
investigado informou que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo criminal’ (Evento 1,
1-IPPROCE, fl. 14), apresentando apenas as certidões negativas da Justiça Militar da União,
da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Note-se que, muito convenientemente, o denunciado não apresentou a certidão de
antecedentes criminais da Justiça Estadual. A referida certidão, no entanto, foi obtida em
diligências do MPM e revelou que o investigado foi condenado pelo crime previsto no art.
129, § 1º, inciso III, do CP, a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão (trânsito em julgado
em 19/02/2019), decorrente de Inquérito Policial aberto em 05/12/2005 por crime cometido
em 15/09/2005. Conforme se verifica no Evento 17, está em andamento o processo de
Execução nº 0001196-91.2018.8.21.0073, na Comarca de Tramandaí, na Vara de Execução em
Meio Aberto (sic).
Assim sendo, ao dar entrada no dia 25 de junho de 2020 em sua documentação contendo
declaração no sentido de que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo criminal’, para
obter concessão de CR perante a Administração Militar, o ora denunciado praticou crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado e
demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação. [...]”.
Numa análise preambular, o Magistrado “a quo” deixou de receber a Denúncia,
baseando-se na cogitada incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o
conhecimento daqueles fatos, com esteio no art. 78, § 3º, do CPPM (Processo relacionado:
IPM nº 7000035-11.2021.7.03.0103, Evento 21).
A fundamentação empregada referenciou o Enunciado nº 36 da Súmula
Vinculante do STF e o entendimento de que, em tempo de paz, o civil praticaria crime militar
apenas nas circunstâncias de ofensa aos bens jurídicos tipicamente associados à função de
natureza castrense.
Em decorrência, o Órgão Ministerial interpôs tempestivo Recurso em Sentido
Estrito (RSE) (Processo relacionado: IPM nº 7000035-11.2021.7.03.0103, Evento 24).
Na sequência, em sede de Juízo de Retratação, em 15.10.2021, reformulando a
compreensão anterior, o Juiz Federal da Justiça Militar recebeu a Denúncia, reputando
atendidos os requisitos legais (Processo relacionado: IPM nº 7000035-11.2021.7.03.0103,
Evento 44).
O acusado foi regularmente citado em 28.10.2021 (Processo relacionado: APM
nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 7).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. a Ficha de Protocolo do pedido de concessão de CR, apresentada à
Administração Militar, com os anexos pertinentes ao procedimento [incluindo a “Declaração
de Idoneidade”, datada de 3.6.2020, em tese configuradora do crime] (Processo relacionado:
IPM nº 7000035-11.2021.7.03.0103, Evento 1, Doc. 1, fls. 6/12; e APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 71, Docs. 1/5);
2. as peças digitalizadas componentes dos autos do Processo de Execução (PEP)
nº 0001196-91.2018.8.21.0073, instaurado em 18.1.2018, oriundo da Vara Adjunta de
Execuções Criminais da Comarca de Tramandaí/RS – refere-se à condenação imposta ao Sr.
Saleh Asad Abdalla Júnior, para cumprimento em regime semiaberto, de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso no art. 129, § 1º, inciso III, c/c o art. 62, incisos I e IV,
ambos do CP comum – Lesão corporal grave, com o incremento de agravantes em
decorrência do concurso de pessoas (Processo relacionado: APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 103);
3. o Relatório do IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000035-
11.2021.7.03.0103, Evento 1, Doc. 1, fl. 18; e Doc. 2, fls. 19/21);
4. a Solução do IPM, exarada pelo Cmt da 3ª RM (Processo relacionado: IPM
nº 7000035-11.2021.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fl. 22); e
5. a Declaração Abonatória prestada por José Vitor Carvalho Machado em favor
da corré Vanessa da Silva Soltau Hilário – refere-se à testemunha arrolada pela Defesa de
VANESSA, com posterior desistência de sua oitiva. Esclareça-se que a citada envolvida, na
qualidade de preposta da empresa ArtGun Armeria Ltda., fora contratada para a formalização
do procedimento de concessão de CR perante a Administração Militar (Processo relacionado:
APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 82, Docs. 1 e 2).
As Certidões relativas à pesquisa de Antecedentes Criminais do acusado estão
colacionadas nos autos (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento
3; Evento 6, Docs. 1/3; Evento 8; e Evento 93).
Em Audiência formalizada em 3.2.2021, na modalidade videoconferência, a
oitiva da Sra. Vanessa da Silva Soltau Hilário foi procedida, sendo a única testemunha
relacionada pela Defesa de Saleh Asad. Na sequência, os atos de qualificação e de
interrogatório foram realizados (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103,
Evento 11; Evento 24, Doc. 1; Evento 25, Docs. 1 e 2; e Evento 26).
Com base no conteúdo da referida prova oral, o Órgão Ministerial formulou
Aditamento à Denúncia em 21.2.2022.
Nesse Aditamento, VANESSA DA SILVA SOLTAU HILÁRIO também foi
denunciada como incursa no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), nos moldes de
concurso de agentes.
Em decorrência, a tese acusatória foi redimensionada para abranger a seguinte
narrativa (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 31):
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Em 25 de junho de 2020, o Sr. Saleh Asad Abdalla Junior (réu desta ação penal) deu
entrada junto ao Comando da 3ª Região Militar, via e-mail, com Requerimento para a
concessão de Certificado de registro para colecionador, atirador esportivo e caçador. Tal
requerimento foi instruído com certidões de antecedentes criminais negativas, todas
providenciadas pela Sra. Vanessa da Silva Soltau Hilário, proprietária da loja de armas
Artigun Armeria Ltda.
Na Declaração de Idoneidade exigida pela Portaria nº 150-COLOG, de 05/12/2019, o
investigado informou que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo criminal’ (Evento 1,
1-IP-PROCE, fl. 14), apresentando apenas as certidões negativas da Justiça Militar da União,
da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Note-se que, muito convenientemente, o denunciado não apresentou a certidão de
antecedentes criminais da Justiça Estadual. A referida certidão, no entanto, foi obtida em
diligências do MPM e revelou que o investigado foi condenado pelo crime previsto no art.
129, § 1º, inciso II, do CP, a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão (trânsito em julgado
em 19/02/2019), decorrente de Inquérito Policial aberto em 05/12/2005 por crime cometido
em 15/09/2005. Conforme se verifica no Evento 17, está em andamento o processo de
Execução nº 0001196-91.2018.8.21.0073, na Comarca de Tramandaí, na Vara de Execução em
Meio Aberto (sic). E foi denunciado por isso, tendo a denúncia sido recebida e foi dado início
a este processo.
Em juízo (Evento 25), a denunciada, inquirida na condição de testemunha, relatou que a
certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual estava com o réu, Saleh Asad Abdalla
Junior, mas não foi juntada no Requerimento para a concessão de Certificado de registro para
colecionador, atirador esportivo e caçador. Em seu depoimento, a denunciada disse que foi a
responsável pela confecção da referida declaração de idoneidade assinada pelo denunciado.
Por fim, afirmou ter conhecimento do conteúdo da certidão de antecedentes criminais da
Justiça Estadual e que ela seria juntada apenas quando o Exército colocasse o processo em
pendências. Isso demonstra que buscou esconder a certidão mais importante, a estadual,
Justiça em que é processada a maioria dos crimes, aguardando que não fosse notada a falta
dela. Evidentemente, se fosse cobrada em pendências, poderia desistir do requerido. Ao ser
indagada acerca porque agiu assim, fez uso do seu direito constitucional de não se
autoincriminar.
Assim sendo, o Sr. Saleh Asad Abdalla Junior, ao dar entrada no dia 25 de junho de 2020 em
seu requerimento, com documentação providenciada e confeccionada pela Sra. Vanessa da
Silva Soltau Hilário, contendo certidões de antecedentes criminais negativas e declaração no
sentido de que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo criminal’, para obter concessão
de CR perante a Administração Militar, praticaram, em conjunto de esforços e vontades, o
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312, ‘caput’, c/c o art. 9º, inciso III, alínea ‘a’,
ambos do CPM, em concurso de agentes (art. 53 do CPM).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento do presente
ADITAMENTO à denúncia, no tocante à inclusão da civil Vanessa da Silva Soltau Hilário, a
ser efetivado com a citação da denunciada e demais atos do processo, prosseguindo-se no
feito até final julgamento e condenação. [...]”.
O Aditamento à Denúncia foi recebido pelo Juízo Militar em 27.2.2022, diante
do atendimento às formalidades legais (Processo relacionado: APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 34).
A acusada foi regularmente citada em 18.3.2022 (Processo relacionado: APM nº
7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 42).
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O resultado da pesquisa inerente aos eventuais Antecedentes Criminais da corré
está colacionado nos autos (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103,
Eventos 37, 40 e 41).
Na audiência, realizada em 15.6.2022, foram procedidos os atos processuais de
reinterrogatório de SALEH ASAD, bem como a qualificação e o interrogatório de
VANESSA. Ainda, ficou registrada a desistência quanto à oitiva de única testemunha arrolada
pela Defesa da corré (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Eventos 84
e 85).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de SALEH ASAD requereu, em favor
de seu patrocinado, a juntada de Certidão Criminal “negativa” e o respectivo Alvará de Folha
Corrida, ambos emanados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), com
referência à situação do réu, contemporânea à tramitação da APM em contexto (Processo
relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 93).
Naquela fase, ainda, o Órgão Ministerial requereu a juntada do PEP nº 0001196-
91.2018.8.21.0073, oriundo da Comarca de Tramandaí/RS, alusivo à reportada condenação
de SALEH ASAD. A providência foi deferida pelo Juízo Castrense. A seu turno, a Defesa de
VANESSA nada peticionou naquela oportunidade (Processo relacionado: APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Eventos 94, 96, 99 e 103).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos réus
SALEH ASAD e VANESSA como incursos nas sanções do art. 312, caput, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea "a", ambos do CPM, na modalidade de concurso de agentes (art. 53 do
CPM). Também, especificamente quanto ao réu, pediu a incidência da agravante do art. 70,
inciso I, do CPM (reincidência) (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103,
Evento 112).
Por seu turno, a Defesa de SALEH ASAD requereu a improcedência da
Denúncia, calcando-se na ausência de dolo na conduta, com a consequente absolvição do
patrocinado - art. 439, alínea “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 124).
Ainda, na conjuntura das Alegações Escritas, a Defesa de VANESSA postulou a
“(...) absolvição com fulcro no princípio ‘in dubio pro reo’, já que não contribuiu nem
participou de qualquer ação ou omissão dolosa diante dos fatos narrados na denúncia,
afastando, assim a prática de delito de falsidade ideológica (...)”, ancorando-se no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento
125).
Na Sessão de Julgamento, em 10.11.2022, após a sustentação oral das partes, o
Magistrado a quo exarou Decisão, condenando:
a) SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 312 c/c o art. 70, inciso I (reincidência),
ambos do CPM, sem o sursis, diante de vedação legal (art. 606, “a”, do CPPM), com a
concessão do direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento da reprimenda; e
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) VANESSA DA SILVA SOLTAU HILÁRIO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incursa no art. 312 do CPM, com a concessão do benefício do sursis [prazo de 2 (dois)
anos], o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicialmente aberto
para o caso de eventual cumprimento da sanção.
A íntegra da Sentença condenatória e a respectiva Ata do Julgamento, na
Primeira Instância, foram disponibilizadas no e-Proc/JMU (Processo relacionado: APM nº
7000089-74.2021.7.03.0103, Eventos 142 e 144).
Diante do seu inconformismo com a Sentença, o Defensor de SALEH ASAD
interpôs o tempestivo Apelo. Também, no prazo legal, o Parquet recorreu da Sentença no
tocante ao réu SALEH ASAD. A seu turno, operou-se o trânsito em julgado para a Defesa de
VANESSA, bem como para o MPM, na parte alusiva à condenação da ré (Processo
relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Eventos 152, 155, 159 e 172).
Nas suas Razões Recursais, a Defesa de SALEH ASAD pugna, em síntese, pela
reforma da Sentença monocrática questionada, com a consequente absolvição, com fulcro no
Princípio “in dubio pro reo”, sob a alegação de ausência do dolo necessário à configuração do
delito de falsidade ideológica.
Na esteira das alegações, o Defensor aduz que, no intuito de evitar a consecução
de equívocos procedimentais, o ora recorrente contratara empresa especializada (de
propriedade da corré), incumbindo-a, mediante outorga de poderes em Instrumento Público
de Procuração, para “(...) requerer a concessão do CR, deixando, assim, a seu encargo a
análise de documentação e demais exigências legais (...)”. Nesse sentido, a Defesa sustenta
que o recorrente assinou todos os formulários reunidos, atribuindo-lhes o caráter de
“documentação padrão” para o mero atendimento de formalidade exigível. Alfim, o Defensor
expôs a pretensão a respeito da sustentação oral, em julgamento presencial (Processo
relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 152).
Em sede de Contrarrazões, o MPM avaliza que o conjunto probatório carreado
aos autos demonstra, suficientemente, a tipicidade do fato, a antijuridicidade da conduta
típica, sendo afastada qualquer causa excludente de culpabilidade. Assim, o Parquet requer o
não provimento do Recurso defensivo (Processo relacionado: APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 167, Doc. 1).
A seu turno, o MPM, em suas Razões Recursais, pugna pela reforma da
Sentença, tão somente no tocante ao quantitativo da pena imposta ao réu SALEH ASAD para
o seu incremento. Dessa forma, o Parquet sustenta a incidência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, suficientes para impulsionar a pena-base para patamar mais elevado (acima do
mínimo legal). Sob argumentação similar, também pede a aplicação de maior fração
concernente à reincidência, para exacerbar a reprimenda (circunstância agravante).
No bojo da argumentação, o Órgão Ministerial sustenta que, in litteris (Processo
relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 163, Doc. 1):
“[...] não se pode admitir – em defesa da equidade e diante do disposto no artigo 69 do CPM
– que se fixe a pena mínima para o réu. Saliente-se que a condenação que originou a
execução criminal contra o condenado, foi de roubo qualificado, formação de quadrilha e
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tortura, por ter contratado em 2005, uma terceira pessoa para roubar, sequestrar e decepar
uma das orelhas do homem que descobriu estar tendo um relacionamento amoroso com sua
ex-mulher (Evento 103). [...]”.
Em Contrarrazões, a Defesa de SALEH ASAD pondera pela ausência de
suporte quanto ao Apelo Ministerial, porquanto sem amparo na realidade jurídica emanada
dos autos. Desse modo, o Defensor pede o não provimento do Recurso do MPM,
considerando que, na sua óptica, a dosimetria da sanção, aplicada na Sentença questionada,
“(...) se mostra adequada à justa prevenção do delito (...)” (Processo relacionado: APM nº
7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 175).
Em Decisão exarada pelo Juízo “a quo”, em 19.4.2023, operou-se a extinção da
punibilidade de Vanessa da Silva Soltau Hilário, referente à APM nº 7000089-
74.2021.7.03.0103, em decorrência da concessão do indulto, com base no Decreto
Presidencial nº 11.302/2022. A esse respeito, inexistiu qualquer irresignação do Órgão
Ministerial (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Eventos 182 e 190).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opina pelo conhecimento
de ambos os apelos e, no mérito, pela improcedência do Recurso defensivo e pelo provimento
do Apelo Ministerial (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências de praxe, alusivas à colocação do Recurso em pauta para o
julgamento, foram adotadas.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Recursos satisfazem os requisitos de admissibilidade, merecendo
ser conhecidos, processados e julgados.
1. Os pleitos recursais.
A Defesa pede a reforma da Sentença combatida, com a consequente absolvição
do civil SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR, sob o Princípio do “in dubio pro reo”,
alegando a ausência do dolo (falsidade ideológica – art. 312 do CPM).
Na óptica defensiva, a circunstância de o réu haver contratado “despachante”
para as providências destinadas à concessão de CR (Certificado de Registro) retiraria a sua
responsabilidade. Noutro vértice, o réu reconheceu que assinou os formulários inseridos no
procedimento.
Por seu turno, o Órgão Ministerial requer o aumento da pena no tocante às
circunstâncias judiciais e à agravante da reincidência.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, dessume-se que o Parquet pede maior pena-base e incremento na
agravação pela reincidência.
Em sede de Contrarrazões, as partes foram contrárias aos pleitos recursais
adversos.
2. O posicionamento do Relator.
A pretensão recursal defensiva não deve prosperar.
Noutra via, o pleito Ministerial merece procedência parcial. Portanto, embora a
condenação do agente tenha sido solidamente fundamentada, a pena aplicada requer maior
repressão (redimensionamento dos parâmetros sancionatórios).
3. Competência da JMU.
Neste tópico, aborda-se o contexto legal que ensejou a competência da JMU.
No cenário típico, o Exército, à época da ocorrência, tinha a missão legal de
fiscalizar os produtos controlados.
Por consequência, as atribuições, outrora desempenhadas pelo Exército, atraem
a competência da Justiça Castrense para atuar neste feito.
Como reflexo das atribuições do Exército vigentes ao tempo do crime, a JMU
deve tutelar a Ordem Administrativa Militar das Forças Armadas, a qual foi atacada pela
conduta do réu.
Note-se que, atualmente, a estruturação do Sinarm (Sistema Nacional de
Armas), instituído pela Lei nº 10.826/2003, passou por nova regulamentação, estabelecida
nos moldes do Decreto nº 11.615/2023 (publicado no DOU, de 21.7.2023).
Entre as principais alterações, a Polícia Federal, em substituição ao Exército,
recebeu o encargo para exercer, entre outras, as “(...) atribuições relativas à autorização e ao
registro das atividades de caça excepcional, tiro desportivo e colecionamento, do porte de
trânsito, do controle e da fiscalização de armas, munições e acessórios de colecionadores,
atiradores desportivos e caçadores excepcionais (...)” [art. 6º, § 1º, do Decreto nº
11.615/2023].
Assim, alguns aspectos relativos à comentada atribuição legal, por ocasião da
ocorrência, merecem registro para a adequada compreensão do caso.
Cada SFPC [Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados] autorizava e
fiscalizava o exercício das atividades relacionadas com produtos controlados, no seu âmbito
geográfico/operacional.
No elenco dessas responsabilidades, constava a expedição de CR (pessoa física
ou jurídica), perfazendo providência compulsória àqueles que desejariam “dispor” de
produtos outrora controlados pelo Exército Brasileiro.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme a legislação pertinente, à época, o interessado na
concessão de registro de arma de fogo e/ou acessório deveria apresentar os documentos
exigidos perante o SFPC ou órgão com “atribuição de encaminhamento” (na hipótese, o
Cmdo 3ª RM).
Para a realização da atividade, o Exército Brasileiro [Diretoria de Fiscalização
de Produtos Controlados – DFPC] adotou o Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp).
O SisGCorp foi elencado como solução de governança, compreendendo a
informatização de processos finalísticos, gerenciais e de apoio utilizados pelos usuários do
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados.
O referido Sistema perfazia plataforma alinhada às ferramentas tecnológicas,
objetivando, mediante “interface amigável”, tornar mais céleres e seguras as tarefas
demandadas pelos que solicitavam a aquisição e a utilização (licenciamento/legalização) de
produtos então controlados pelo Exército (PCE).
Essa, portanto, é a síntese do âmbito fiscalizatório, outrora atribuído do
Exército. Nesse relevante interesse público, a Jurisdição Castrense prepondera, diante da
afetação da Ordem Administrativa Militar.
4. A abordagem recursal.
Neste capítulo, os recursos da Defesa e do MPM serão analisados.
4.1. O pleito defensivo – absolvição quanto à prática de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM).
Note-se que a imputação do crime de falsidade ideológica centra-se na
assinatura do réu (3.6.2020) na Declaração de Idoneidade inserida no Processo
Administrativo de Concessão de CR em apreço.
Na convicção do MPM, o agente alterou a verdade sobre a sua condição
pessoal, a qual se mostrou relevante na prática do crime desferido contra a Administração
Militar.
Ao modificar a sua condição pessoal, o réu disse na Declaração de Idoneidade
que (Processo relacionado: IPM nº 7000035-11.2021.7.03.0103, Evento 1, Doc. 1, fl. 14):
“[...] Eu, Saleh Asad Abdalla Junior, abaixo assinado, de nacionalidade brasileira, (...)
declaro, sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral, e estou ciente
de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal
e às demais cominações legais aplicáveis.
Por fim, declaro para fim de concessão de Certificado de Registro no Exército, na categoria
pessoa física Atirador, Caçador e Colecionador, que não respondo a nenhum inquérito ou
processo criminal. [...]”.
As declarações do réu, que foram colacionadas, apontam para a nítida
consumação do delito.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na contramão do Recurso defensivo, a condenação proferida contra o réu,
perante a Justiça comum, integra estes autos, o que confirma a falsidade da sua declaração.
Para além, soma-se o encadeamento de recursos interpostos na Justiça comum
que hostilizaram a mencionada Decisão e a sanção imposta, por desclassificação, como
incurso no art. 129, § 1º, do CP comum.
Nesse sentido, a Certidão, extraída do Processo nº 0001196-91.2018.8.21.0073
(Execução
de
Pena),
registra
que
(Processo
relacionado: APM
nº
7000089-
74.2021.7.03.0103, Evento 71, Doc. 4, fl. 2; e Evento 103, Docs. 1/24):
“[...] o(a) apenado(a) acima qualificado(a) possui processo de execução criminal ativo
tramitando na Comarca de Tramandaí, sob nº 0001196-91.2018.8.21.0073. O apenado cumpre
pena pelo processo-crime nº 073/205.0007496-0, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da
Comarca de Tramandaí, com condenação prevista no Art. 129, § 1º, do Decreto-Lei nº
2.848/40. Atualmente cumpre liberdade condicional, estando a pena em situação regular.
[...]”.
Nessa esteira, o réu assinou a Declaração de Idoneidade, mesmo estando ciente
da sua condenação perante a Justiça comum gaúcha - Processo nº 0074962-
37.2005.8.21.0073 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí/RS, cuja Sentença
condenatória transitou em julgado em 19.2.2019 (Processo relacionado: IPM nº 7000035-
11.2021.7.03.0103, Evento 17, fls. 13/15).
No Aditamento à Denúncia, o MPM assinalou que (Processo relacionado: APM
nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 31):
“[...] muito convenientemente, o denunciado não apresentou a certidão de antecedentes
criminais da Justiça Estadual. A referida certidão, no entanto, foi obtida em diligências do
MPM e revelou que o investigado foi condenado pelo crime previsto no art. 129, § 1º, inciso
III, do CP, a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão (trânsito em julgado em 19/02/2019),
decorrente de Inquérito Policial aberto em 05/12/2005 por crime cometido em 15/09/2005.
Conforme se verifica no Evento 17, está em andamento o processo de Execução nº 0001196-
91.2018.8.21.0073, na Comarca de Tramandaí, na Vara de Execução em Meio Aberto. E foi
denunciado por isso, tendo a denúncia sido recebida e dado início a este processo.
[...]
Assim sendo, o Sr Saleh Asad Abdalla Junior, ao dar entrada no dia 25 de junho de 2020 em
seu requerimento, com documentação providenciada e confeccionada pela Sra. Vanessa da
Silva Soltau Hilário, contendo certidões de antecedentes criminais negativas e declaração no
sentido de que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo criminal’, para obter concessão
de CR perante a Administração Militar, praticaram, em conjunto de esforços e vontades, o
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312, ‘caput’, c/c o art. 9º, inciso III, alínea ‘a’,
ambos do CPM, em concurso de agentes (art. 53 do CPM). [...]”. (Grifos do original.)
A título de esclarecimento, a acusação que, originalmente, desaguou na
condenação de SALEH ASAD, na Justiça comum gaúcha, referia-se aos delitos perpetrados
em concurso de agentes, em 2005 (posicionando o réu na qualidade de mandante daqueles
eventos), os quais estão tipificados nos arts. 288, parágrafo único [formação de quadrilha ou
bando]; 157, § 2º, incisos I, II e V (duas vezes) [roubo qualificado]; 129, § 1º [lesão corporal
grave]; 148, § 2º, [sequestro e cárcere privado], todos do Código Penal comum; e o art. 1º,
inciso II, § 3º e § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 [tortura mediante sequestro].
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O episódio reportado (apreciado na Justiça comum gaúcha), consoante a
Denúncia à época, sintetiza que (Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103,
Evento 103, Doc. 2):
“[...] O denunciado Saleh Asad Abdalla Júnior, em razão de ter descoberto que sua esposa
(...) estava tendo um relacionamento extraconjugal com Alceu Rodrigues Paz, contratou o
acusado Sedenir para que este, juntamente com as pessoas e meios que fossem necessários,
sequestrassem, torturassem e decepassem a orelha da vítima Alceu. [...]”.
Ocorre que, em sede de Apelação (Processo nº 70037789765 – Julgamento da
Sexta Câmara Criminal, Sessão de 16.12.2010, Redator para o Acórdão Des. Claudio Baldino
Maciel), o TJ/RS desclassificou o delito para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso III,
do CP comum), reformulando, ainda, a pena inicialmente imposta, para fixá-la em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão. Após o insucesso de inúmeros recursos defensivos, o
trânsito em julgado daquela condenação operou-se em 19.2.2019 (consoante especificado no
Aditamento à Denúncia na JMU).
Dessarte, o Aditamento à Denúncia apontou a condenação sofrida pelo réu
perante a Justiça comum gaúcha [crime de lesão corporal grave] (Processo relacionado: APM
nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 31).
Nessa senda comprobatória, resta nítido que o réu sabia da condenação
emanada pela Justiça comum (lesão corporal grave), consumando a falsidade ideológica
contra a Administração Castrense.
Em sede da APM, evidenciando ainda mais o delito, os envolvidos nos fatos
descreveram claramente a conduta do réu.
Nesse diapasão, o MPM expôs, em suas Alegações Escritas, a materialidade e a
autoria delitivas caracterizadoras das ações do réu, conforme se vê (Processo relacionado:
APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 112):
“[...] No interrogatório de Saleh Asad Abdalla Junior, disse que contratou a empresa ArtGun
para encaminhar o Requerimento de concessão de Certificado de registro para colecionador,
atirador esportivo e caçador. Esclareceu que ao procurar a empresa desde logo informou que
estava com uma execução criminal em andamento, tendo inclusive fornecido uma certidão
narratória do processo criminal em que era executado ao tempo dos fatos. Alegou que
disseram não haver problema em assinar a declaração se o interrogando não estivesse com
inquérito policial em andamento.
[...]
De qualquer forma, independentemente de ter ou não apresentado a certidão positiva ou
narratória da Justiça Criminal Estadual para a empresa ArtGun, FATO é que o réu Saleh
Asad Abdalla Junior afirmou falsamente que ‘não responde a nenhum inquérito ou processo
criminal’ em Declaração de Idoneidade exigida pela Portaria nº 150-COLOG, de 05/12/2019
(Evento 1, 1-IPPROCE, fl. 14), declaração que chegou a utilizar perante a Administração
Militar.
No seu interrogatório em Juízo, a ré Vanessa da Silva Soltau Hilário mudou o testemunho
anterior e afirmou que o réu Saleh Asad Abdalla Junior não entregou a certidão positiva nem
a certidão narratória da Justiça Criminal Estadual para a empresa ArtGun, ou seja, disse que
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o cliente Saleh Asad nada falou a respeito de que estava cumprindo pena decorrente de
condenação criminal. Alegou a ré que a empresa só recebeu a certidão positiva após o
indeferimento do requerimento de concessão do CAC pelo SFPC. [...]”.
Denota-se que o MPM tem plena razão, pois o réu, em suas declarações
prestadas em Juízo, reconheceu a condenação emanada da Justiça comum, além das demais
provas confirmadoras da falsidade.
Há outro fator que diferencia a falsidade ideológica sob análise praticada contra
a Ordem Administrativa Militar: o grau de violência empreendido no delito pelo qual o réu
foi condenado na Justiça comum – lesão corporal grave.
Para se esquivar da conduta delituosa, o réu disse que, na sua visão, apenas a
existência de inquérito em andamento constituiria óbice.
Entretanto, essa alegação mostra-se totalmente vazia. O agente condenado
perante a Justiça comum por crime grave e tendo interposto os recursos vislumbrando a
reforma da Sentença, até desaguar na fase de execução, naturalmente está ciente do desfecho
do Processo criminal.
Nessa base, a pretérita etapa inquisitória instruiu o Processo da Justiça comum,
o qual completou o seu ciclo na execução da pena imposta. Logo, o réu assinou,
criminosamente, a Declaração de Idoneidade.
A falsidade ideológica, registrada na Declaração de Idoneidade, ludibriou a
Administração Militar quanto ao suposto atendimento de essencial requisito para a concessão
de CR.
Nessa linha, o grave crime – praticado sob notável violência (lesão corporal) – e
o porte de arma – cuja obtenção se daria mediante falsidade – estampam perfeitamente o dolo
do agente.
Nessas circunstâncias, o cenário para perpetrar a falsidade ideológica restou
emoldurado.
A Defesa, para absolver o réu, alega que a responsabilidade seria de outrem.
Para tanto, afirma que houve a contratação de empresa especializada, mediante procuração,
na qual constaria a outorga de poderes para providenciar o requerimento de concessão de CR.
Assim, a Defesa pondera que, diante da interface da referida empresa, nenhuma
prática inidônea lhe poderia ser imputada.
No sentido diametralmente oposto da alegação defensiva, a Declaração de
Idoneidade foi criminosamente assinada pelo próprio punho do réu.
A revelação da autoria pulveriza as teses defensivas.
Ao assinar o documento, o réu tinha plena ciência de seu conteúdo inverossímil.
Portanto, com a pretendida “distorção” da realidade, a ação subsumiu-se ao crime de
falsidade ideológica.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega que a documentação entregue para assinar seria padrão. Nota-se
a fragilidade desse argumento, pois ninguém, que tenha o mínimo de cuidado, assinaria a
Declaração de Idoneidade sem conferir dados tão relevantes. Inclusive, tratando-se de
procedimento relacionado a armamento, o zelo do agente poderia ter afastado a hipótese de
dolo eventual.
Nessa perspectiva, o dolo sobressai, porquanto o agente incorreu, sem a menor
cautela, na falsidade.
Entretanto, mesmo diante dessas robustas provas, a Defesa tenta se esquivar da
sua responsabilidade, culpando inteiramente outrem pelo crime.
A pretendida atribuição de culpa isolada à Sra. VANESSA DA SILVA SOLTAU
HILÁRIO (preposta da empresa ArtGun Armeria Ltda.), contratada para a formalização do
procedimento de concessão de CR perante a Administração Militar, não exculpa o ora
recorrente.
Assim, o réu não escapa de sua parcela evidente de responsabilização criminal.
A frágil tese da Defesa apenas reforça a culpabilidade do agente. Fruto da
depuração, a Sra. VANESSA restou adicionada na qualidade de coautora dos fatos (concurso
de agentes).
Diante do envolvimento de ambos na prática delitiva, os agentes
experimentaram a resposta do Estado-juiz, em sede da Sentença condenatória.
Conforme comprovado, um dos requisitos procedimentais restou “adulterado”
(“falseado”) para atender interesses do Sr. SALEH ASAD, no tocante à obtenção de CR (vide
APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 71).
Nessa base, a atribuição de culpa unicamente a outrem (pretensa “despachante”)
revela-se astuciosa. Assim ocorre porque a Sra. VANESSA atuou mediante a “autorização”
(estampada em procuração, com a inerente outorga de poderes) do “interessado” (réu).
Ademais, a falsidade, materializada na Declaração de Idoneidade assinada pelo
réu, restringiu-se à sua própria situação penal. O uso desse documento expôs a sua
potencialidade ilícita, pois serviu ao propósito criminoso (meta mirada: irregular obtenção do
CR).
Frise-se que, sob a diretriz estabelecida pela Administração Castrense, toda a
remessa documental (em meio digital), no presente caso (em observância aos requisitos
procedimentais), referia-se à situação pessoal de SALEH ASAD.
Nesse cenário, responsabilizar isoladamente a aludida “despachante” pela
prática criminosa (falsidade ideológica) perfaz argumento distante dos autos. Tal tática
constitui mera evasiva.
Dessarte, frise-se o acerto da Sentença recorrida, a qual condenou ambos os
envolvidos (SALEH ASAD e VANESSA), como incursos no art. 312 do CPM.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As “irregularidades”/condutas, constituintes de ilícito, foram perpetradas
mediante o liame subjetivo de ambos os réus, embora Vanessa tenha atuado, para alguma
providência, na condição de “mandatária” do “interessado” (SALEH ASAD). Numa
conciliação de vontades, havia integral concordância do agente com todo o rito percorrido,
incorrendo no núcleo típico do ilícito.
Nesse compasso, o cenário fático evidencia o delito executado, num conjunto
de condutas, destinadas à obtenção da documentação desejada (CR) [composto pela integral
adesão e concordância entre o “mandante” e a “mandatária” – “despachante”]. Obviamente,
no formato adotado, verifica-se a prévia contratação firmada, com o compromisso de auferir
o CR.
Nesse fio, o dolo do agente resta claro, pois estava ciente de que desatendia às
exigências destinadas à obtenção de CR de arma. Por isso, a falsidade ideológica foi trilhada.
Ludibriando outrem (Administração Militar), o atendimento aos requisitos estabelecidos fora,
criminosamente, demonstrado.
Noutras palavras, numa “montagem” ilusória, o agente distorceu a realidade
sobre a sua condição pessoal. O teor do documento subscrito perfez a inverossimilhança,
preparada para induzir o ente público (Administração castrense) ao engano.
Para além, a teoria da “cegueira deliberada” rechaça o pretendido desfecho
absolutório. Nela, o agente compreende a inverossimilhança documental, mas simula a sua
ignorância quanto aos fatos, para obter a vantagem proporcionada pelo ilícito
1.
Logo, essa teoria não inocenta o agente, pois o dolo está materializado na
conduta perpetrada.
Na linha do tempo, a consumação ilícita evidenciou-se em momento
subsequente ao recebimento do documento na OM. Naquele instante, inexistiu qualquer
arrependimento no tocante ao reconhecimento, espontâneo, da inverossimilhança cometida.
Noutro giro, a pretensão absolutória não reflete as provas dos autos.
A Sentença destacou todo o panorama constituinte do ilícito tipificado no art.
312 do CPM. Nesse sentido, consistentes fundamentos condenatórios foram indicados
(Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Evento 144):
“[...] A materialidade do crime de falso está consubstanciada na Declaração de Idoneidade
assinada pelo acusado SALEH, onde declarou, sob as penas da lei, que não responde a
nenhum inquérito ou processo criminal (inquérito, evento 1, doc.1, fl. 14).
Referida Declaração foi firmada para instruir o processo de obtenção do Certificado de
Registro para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados (SFPC) do Exército brasileiro (inquérito, evento 1, doc. 1, fl. 8).
No entanto, a sua Folha de Antecedentes Criminais revelou que o mesmo possuía processo
ativo na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tramandaí, RS, por crime de lesão
corporal qualificada (evento 71, doc. 5).
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório, o réu confessou que assinou a Declaração de Inidoneidade,
justificando que agiu de boa-fé, pois a corré VANESSA cujos serviços de despachante havia
contratado, teria dito que ‘...tu não tá respondendo, já respondeu, já tem a condenação
tramitando, tu pode adquirir...’ isso tudo diante da certidão criminal positiva que lhe foi
apresentada (evento 84, vídeo 2, 01:47 a 01:53 min).
A sua justificativa não passou de mera alegação desacompanhada de prova, pois durante o
seu interrogatório, VANESSA não corroborou essa justificativa, declarando: ‘JUIZ: A senhora
disse para ele que, com aquilo [sic] não estava respondendo a processo, que ele poderia
assinar? ’ao que VANESSA respondeu: ‘... não, ali nas certidões até aparece né. A pessoa
quando vai assinar o papel, a pessoa lê, né ...’ (evento 84, vídeo 4, 02:49 a 03:01 min).
Dessa forma, sua justificativa não encontrou respaldo nos autos e é inescusável que um
cidadão de curso superior, médico, com inquéritos e processos anteriores, por ameaça, e por
lesão corporal qualificada e, esse último, ainda em fase de cumprimento de pena, fosse
ingênuo a ponto de declarar que não possuía processo criminal em andamento.
Importante assinalar que a condenação de que tratamos foi pelo crime de lesão corporal
qualificada, por ter contratado terceiro para cortar a orelha de um cidadão que teve um
‘caso’ com sua ex-mulher, constando na sentença do juiz da Comarca de Tramandaí que ‘...
nos autos há elementos, de sobra, confirmando que o crime ocorreu por vingança em razão de
traição da esposa do denunciado Saleh Abdalla com Alceu Paz’ (evento 103, doc 4, fl. 5).
Diante desses fundamentos, a tese versando sobre a inexistência de dolo não se firmou,
restando evidente que houve a intenção de assinar a Declaração de Idoneidade, para o fim de
possibilitar a aquisição de arma de fogo.
Nesse contexto, a participação da corré VANESSA ficou indissociável e o aditamento à
denúncia foi acertado, pois presentes os requisitos da coautoria, como segue:
a) pluralidade de comportamentos: a corré elaborou/forneceu a Declaração de Idoneidade
para o corréu assinar;
b) Nexo de causalidade: suas condutas foram eficazes para produzir o documento falso
(inquérito, evento 1, doc. 1, fl. 14);
c) vínculo psicológico: a corré tinha conhecimento da certidão positiva e não encaminhou o
documento ‘... a gente não anexou esse documento, porque, na verdade, eles pedem quando
tem alguma pendência ... (evento 25, vídeo 2, 04:56 a 05:22 min.);
d) a identidade do crime de falsidade ideológica que cometeram.
Interessante notar que a data da certidão positiva do acusado é de 16/03/2020 (evento 71, doc.
5) e que a mesma foi encaminhada pela Artgun, no mesmo dia em que foi solicitado pelo EB,
conforme os e-mails do dia 7/07/2020 (inquérito, evento 1, doc 1, fl. 16 e processo, evento 71,
doc. 4), por onde se concluiu que estava disponível na empresa e foi omitida intencionalmente
até ocorrer a sua cobrança.
O dolo da corré VANESSA ficou manifesto, pois, na qualidade de despachante, não poderia
omitir intencionalmente o encaminhamento da certidão criminal positiva, alterando a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
O crime de falsidade é crime formal, instantâneo e consuma no momento em que é praticada a
conduta, não se exigindo dano efetivo, sendo suficiente a potencialidade lesiva.
Os acusados agiram dolosamente, não havendo causa de exclusão de crime a serem
analisadas, impondo-se, assim, julgar procedente a ação penal. [...]”.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A eficiente revelação do contexto fático resulta da higidez das medidas
indutoras da persecução criminal.
Acrescente-se que a suposta inexistência de prejuízo ao Erário ou de dano
patrimonial não evita a subsunção do fato ao crime em tela.
Por isso, a estratégia da Defesa não prospera, haja vista a fragilidade dos
argumentos.
Sobre alguns aspectos atinentes ao ilícito em comento, os seguintes precedentes
do Tribunal são esclarecedores:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO FALSA. CANDIDATO. PROCESSO SELETIVO.
INGRESSO NA FORÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURADAS. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, o civil que, por ocasião da sua inscrição no Processo de Seleção para o Estágio
Básico de Cabo Temporário realizado pelo Exército, assina declaração negativa de
condenação criminal perante a aludida Força, mesmo sabendo ter sido condenado pela
Justiça comum pela prática de crime de roubo em concurso de agentes, com sentença
condenatória, inclusive, transitada em julgado. Foge à razoabilidade acreditar que o apelante
ignorasse a existência da ação penal, a qual culminou com sua condenação, considerando
que, contra tal sentença, a sua Defesa manejou recurso de apelação, habeas corpus e, ainda,
recurso especial. Inconcebível, ainda, que o apelante, interessado em exercer a referida
função pública, iria descurar do conteúdo das declarações pertinentes ao respectivo processo
seletivo, mesmo sabendo que, em regra, tais documentos visam atestar o preenchimento dos
requisitos estabelecidos tanto em lei como no edital para os candidatos participarem do
processo e, se aprovados, ocuparem as vagas. Não se sustenta também a alegação de ausência
de dano potencial da conduta do acusado contra a administração militar e, tampouco, a
alegação de que a documentação estaria sujeita à análise da organização militar, o que
tornaria a conduta atípica em tais situações. A declaração assinada pelo acusado, por si só,
tinha a possibilidade de produzir efeitos sem a necessidade de outras averiguações, tanto isso
é verdade que o acusado teve sua inscrição deferida, sem qualquer verificação prévia, não
apenas isso, mas chegou a ingressar na Força. O fato de o apelante ter ingressado na Força
quando, nem ao menos, deveria ter participado do certame, deixa evidente ter sua conduta
atentado contra a administração. No mais, a afetação da administração não significa,
exatamente, a existência de um resultado concreto, o tipo em questão exige, apenas, que haja
a lesão à veracidade, de modo a afetar a credibilidade da administração militar.
Desprovimento do apelo que visa reformar a sentença condenatória. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000599-21.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgamento: 22.2.2024. Publicação: DJe de 25.3.2024); (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS
PENAIS. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO.
CONCURSO MATERIAL. IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. [...] 3. Os crimes de falso possuem como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo
agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos
de ‘falsum’, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. 6. Nos delitos de falso,
o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for
possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais elementos
aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal. 7. Falso
significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades distintivas que
envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados. Assim, na medida em que o
agente vale-se de suas características próprias para a falsificação, não é possível se cogitar a
incidência do crime de falsa identidade. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida.
Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq Leonardo Puntel. Julg.: 5.8.2021. Public.: DJe de 27.8.2021). (Grifos nossos.)
Fruto da jurisprudência colacionada e do quanto carreado aos autos, a prática
ilícita é inegável.
Ao contrário da óptica defensiva, a tese condenatória está amparada em
conjunto probatório hígido.
Portanto, inexiste suporte para o atendimento do pleito absolutório do
recorrente.
Assim, nessa parcela decisória, a Sentença “a quo” mantém-se irretocável
(manutenção da condenação do réu, como incurso no art. 312 do CPM).
4.2. O pleito ministerial – reformulação na dosimetria da pena.
Noutro vértice, o MPM pugna pela reforma da Sentença no tocante à dosimetria
da sanção.
Na óptica do Parquet, a pena-base deveria ser incrementada pela incidência das
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ainda, na segunda fase do cálculo, a agravante da
reincidência repercutiria maior exacerbação, dada a gravidade dos fatos referenciados
(condenação pretérita).
O Apelo Ministerial merece parcial acatamento.
Com efeito, algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis são potencialmente
aplicáveis no feito. Entre elas, registrem-se: a) a gravidade do crime praticado em coautoria
delitiva, considerando, ainda, as suas peculiaridades fáticas (com o envolvimento de empresa
especializada no trâmite documental); b) a intensidade do dolo; e c) a potencial extensão do
dano, diante de suas possíveis repercussões no meio social.
Assinale-se que o crime ocorreu em face da corriqueira informação inverossímil
inserida no documento subscrito [“Declaração de Idoneidade”]. Nesse particular, a prática
ilícita não mereceria pena mais gravosa.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a incidência das circunstâncias judiciais calcadas na gravidade
do crime (assimilada com a coautoria delitiva) e na intensidade do dolo revelam-se
inaplicáveis, na hipótese, por adoção de critérios calcados em política criminal.
Dada a natureza das ditas circunstâncias, a ré VANESSA deveria ser
sancionada, com igual rigor punitivo, na primeira fase do cálculo.
Ocorre que o Órgão Ministerial não recorreu da referida condenação (da corré),
para o incremento da pena aplicada. Em decorrência, operou-se o trânsito em julgado. Na
sequência, VANESSA obteve a extinção da punibilidade pelo indulto, com base no art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022. A situação da ré remete à falta de interesse recursal do MPM
(Processo relacionado: APM nº 7000089-74.2021.7.03.0103, Eventos 172 e 182).
Verifica-se, portanto, que as referidas circunstâncias judiciais são comuns aos 2
(dois) infratores (corréus). Nessa via, por fatores processuais, incidiriam somente contra o
recorrido, o que tornaria a reprimenda assimétrica.
Por conseguinte, essa penalização maior somente atingiria o réu, o que
desequilibraria a aplicação dos cânones punitivos. Ademais, configuraria incabível distinção
(descrímen) entre os sentenciados.
O resultado seria desequilibrado, pois o atendimento do pleito do MPM
(inclusão dessas circunstâncias judiciais somente para o recorrido) afetaria a
proporcionalidade.
No entanto, o pleito do MPM para agregar a potencialidade de significativo
dano, em razão da conduta perpetrada, tem respaldo. Para somar, essa circunstância judicial
restringe-se ao réu.
Consoante essa óptica, o agente praticou a falsidade ideológica para obter o CR
de armamento. A situação condensa gravidade.
Dito de outra forma, SALEH ASAD foi condenado em decorrência de crime
violento, mas, mesmo assim, procura legitimar a posse de arma – obtenção de CR.
Em consequência, os parâmetros relativos às circunstâncias judiciais merecem
ligeiro ajuste para melhor calibrar a sanção. Nesses moldes, a prevenção geral e a especial
ganham eficácia.
Como mensagem do Estado-Juiz, essa espécie de infração não passa
desapercebida. Por conseguinte, todos os envolvidos receberão a justa e aquilatada repressão
penal, na medida da sua culpabilidade.
A propósito, nas Razões Recursais, o MPM refuta a tendência de o Judiciário
pátrio aplicar pena mínima, consoante a transcrição (Evento 1, Doc. 2, desta Apelação):
“[...] Sobre o que precisa ser considerado na primeira fase da fixação da pena
Guilherme Rocha ao tratar da ação penal militar criticou o hábito de só se fixar a pena no
mínimo legal. Nogueira também trata disso, como citamos na obra:
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nogueira, no artigo citado, vai além da explicação de Pescuma, revelando que era tudo
um grande artifício ao qual vão se somando outros reforços para a impunidade, como o
que denomina ‘fetiche da pena mínima’. Afirma que tal prescrição era ‘uma infame
armadilha dirigida contra os interesses da sociedade’ já que era e é estabelecido o
prazo prescricional em abstrato pelo máximo da pena cominada, mas que, diante do
surgimento da prescrição retroativa, e ‘do arraigamento do ‘fetiche da pena mínima’
(hábito da fixação da pena quase sempre no mínimo legal, mesmo que haja agravantes
ou critérios de individualização judicial da pena que aconselhem sua fixação acima do
mínimo)’ a pena concreta na sentença acabava em 90% dos casos sendo fixada no
mínimo legal, com isso retroagindo à data do delito. Concordamos e acrescentamos que
esse fetiche da pena mínima é ainda mais arraigado na Justiça Militar da união e ao
menos em algumas estaduais, somando-se a ele o fetiche da pena de dois anos ou
menos: para que não haja cumprimento da pena....
2
Agora o mestre Guilherme Rocha:
Ninguém sabe dizer sobre qual base filosófica, ou com arrimo em que jurisprudência,
as condenações são tão insensatas do ponto de vista de qualquer resultado útil da pena:
repressivo, preventivo (geral ou específico) ou ressocializador. Apenas se sabe que o
‘caráter sacrossanto’ da primariedade e dos bons antecedentes do réu não encontra
amparo em qualquer orientação (por mais liberal que seja) do STF ou do STJ, e que os
juízes e tribunais comuns federais e estaduais, bem assim o STF e o STJ, são — em
comparação com muitos componentes da Justiça Militar — muito mais comprometidos
com o princípio da proporcionalidade material em sentido estrito, e com a efetividade
da tutela do bem jurídico, porquanto impõem penas que, sem embargo da primariedade
e dos bons antecedentes do réu, elevam-se à medida que se observa serem total ou
preponderantemente negativas as circunstâncias judiciais do caso concreto. (...)
O que se almeja é revelar que, se de um lado é pretensiosa e tecnicamente equivocada a
argumentação por penas-bases (quase) sempre aplicadas no máximo cominado ao
delito, de outro é pusilânime e tecnicamente distorcida da ontologia do Direito Penal
Militar e da teleologia das penas a implementação (não raro, com circunlóquios
metajurídicos da parte de alguns despreparados membros de Conselhos de Justiça) de
sanções que não reprimem pessoa alguma, que não previnem o condenado nem a
sociedade, e que não ressocializam militar ou civil algum.
Qual a solução, então? O ideal sempre repressivo da ‘lei e ordem’, ou a brandura
assistemática de penas-bases (quase) sempre aplicadas no mínimo legal em razão,
privilegiadamente, da primariedade e dos bons antecedentes do réu? Nem uma coisa
nem outra. Os magistrados com competência criminal militar (aqui contemplando
Juízes-Auditores, juízes militares dos Conselhos de Justiça e os membros de Tribunais
Militares) devem pautar-se pelo princípio da proporcionalidade no caso concreto.
(...)
A implementação do Direito Penal Militar no Brasil — se é que implementação há
realmente —, logo, não passa de repressão meramente simbólica do Estado contra o
crime militar, o que provoca, em algumas infrações penais, um sério efeito
multiplicador de abertas violações aos bens jurídicos; e paralelamente, em outros
delitos, um efeito não controlador da criminalidade que dia a dia recrudesce com
indeléveis marcas de violência e crescente insensibilidade aos valores da hierarquia, da
disciplina, da autoridade, do dever, do serviço, da ordem, da fé pública e da
administração pública militares.
3
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa proporcionalidade não pode ser livre para qualquer um definir o que acha ou não
proporcional. A Lei definiu uma série de critérios, muito semelhantes com o CP comum, a ser
seguida para a primeira fase de fixação da pena. Vejamos o que diz Ricardo de Freitas
4:
Quanto a este ponto, o STF, ao julgar crimes comuns, reconheceu em inúmeras
oportunidades que ‘o legislador penal não quantificou as variáveis que compõem o art.
59, ‘caput’, do Código Penal, possibilitando a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, sempre que forem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
sentenciado’.
5 Portanto, a pena base deve ser estabelecida no patamar mínimo da pena
abstratamente prevista no tipo incriminador quando as circunstâncias judiciais forem
inteiramente favoráveis ao réu.
6
Não dá para discordar de tão relevantes argumentos. Se a Lei fixa critérios, por que motivo
poderíamos substituí-los por nossas próprias convicções?
Praticou a falsidade para conseguir uma arma para quê? Terminar o crime que começara?
Não se pode tratar como iguais alguém que já demonstrava familiaridade com crimes,
inclusive crimes violentos, e que de repente queria adquirir uma arma. Para o que será que
ele queria uma arma? Não se pode deixar de pensar que poderia ser para terminar o que já
havia iniciado. É bem diferente de uma falsidade em que uma pessoa tenta falsificar uma
carteira para ter um emprego ou para dirigir uma moto aquática.
A falsidade de que se trata aqui é muito mais grave, trata-se de alguém que quer uma arma já
sendo criminoso violento. Portanto, nesse caso, a pena deve ser imposta além do mínimo já na
primeira fase e, aumentada além de 1/5, na segunda fase de fixação da pena, pois a gravidade
do crime praticado, a intensidade do dolo e o perigo de dano são maiores do que seria a
média. Ainda, há que se considerar que não foi demonstrada qualquer atitude de
arrependimento após o crime, pelo contrário, continua tentando atribuir a culpa
exclusivamente à corré, deixá-la sozinha no crime que ambos praticaram juntos. Dessas
circunstâncias, temos mais uma do artigo 69 do CPM: os antecedentes. [...]
Como se vê, mesmo considerada a reincidência só na segunda fase da fixação da pena, há
necessidade de considerar os antecedentes do réu na primeira. Ricardo Freitas bem explica
que:
Os antecedentes do agente também dizem respeito à sua periculosidade. No direito
penal militar, tal circunstância judicial tem abrangência não encontrada no direito
penal comum. É que, no Código Penal comum, os antecedentes (em sentido amplo)
foram desmembrados em duas circunstâncias judiciais distintas: os antecedentes (em
sentido estrito) e o comportamento social do autor do fato, o que não ocorreu no direito
penal militar. Isto significa que, quando o artigo 69, do Código Penal Militar, refere-se
aos antecedentes do condenado ele também pretende incluir não apenas as
condenações transitadas em julgado, mas também aquelas pendentes de recurso, assim
como as ações penais pelas quais o agente responde, os inquéritos policiais militares
em andamento nos quais ele foi indiciado, além do seu comportamento social no sentido
geral (como ele se comporta em relação à sua vizinhança, no trabalho, no ambiente
familiar etc.).
Reincidência e antecedentes não se confundem, inclusive a previsão é de serem considerados
em fases diferentes.
Crimes de ameaça e crime de falsum estão ali a mostrar a periculosidade constante e antiga
do réu.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com tantas circunstâncias desfavoráveis, não se poderia ter fixado a pena no mínimo legal.
Com tantas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve se afastar bem mais do mínimo
legal. Aliás, tratando-se de documento público, a pena máxima é maior, portanto, a conduta
deve ser apenada de forma mais grave.
Não se pode fixar a pena base em menos de dois anos, em nenhuma hipótese, diante de tantas
circunstâncias desfavoráveis. [...]”. (Grifos do original.)
No tocante aos reflexos penais da reincidência, a dosimetria resta mantida em
seu patamar fixado na Sentença.
Nesse aspecto, a Decisão atacada foi proporcional, pois agravou a pena, fruto da
reincidência, no equilibrado patamar de 1/5 (um quinto).
Dessa forma, essa derradeira parcela do Recurso do Parquet resta infrutífera.
Não obstante, a sanção sofrerá repercussões na primeira fase da dosimetria,
diante do incremento da abordada circunstância judicial desfavorável.
5. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM alinha-se, plenamente, à presente
fundamentação para afastar o pleito absolutório. No tocante à dosimetria da pena, há ajustes
necessários, fruto das circunstâncias judiciais evidenciadas.
Nesse sentido, mediante o Parecer, à época, do Vice-Procurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a PGJM assevera que, in verbis (Evento 6
desta Apelação):
1) Quanto ao Apelo defensivo:
“[...] o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça Militar é de que deve ser mantida
inalterada a condenação ditada pela Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
uma vez que os autos da Ação Penal Militar n.º 7000089-74.2021.7.03.0103/RS deixaram
evidenciado que o civil Saleh Asad Abdalla Júnior (juntamente com a civil Vanessa da Silva
Soltau Hilário, corré também condenada e não apelante), praticou o delito militar de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em conduta que se mostra típica, ilícita e culpável,
não havendo nenhuma causa excludente da culpabilidade e/ou da ilicitude que o ampare,
sendo a procedência da Ação Penal Militar a decorrência lógica do farto conjunto probatório
acostado aos autos. Assim, o Recurso de Apelação defensivo deve ser desprovido. [...]
[...] observa-se nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000089 74.2021.7.03.0103/RS que há
provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, o que afasta o argumento principal do
apelo defensivo, no sentido de que o Apelante Saleh Asad Abdalla Júnior não teria agido com
dolo, pois não teria intenção de falsificar ideologicamente documento público. A Sentença de
1º Grau, nesse particular, demonstrou, com absoluta clareza, a existência de suporte
probatório apto a sustentar o édito condenatório. [...].
8. Assim, não prospera o argumento defensiva de ausência de dolo, dado que ficou mais do
que comprovado que o civil Saleh Asad Abdalla Júnior assinou declaração ideologicamente
falsa, ao afirmar que não respondia processos criminais, já que constava uma execução penal
ativa em seu desfavor, o que, por óbvio, não lhe era desconhecido, restando claro que, ou o
ora apelante quis o resultado auferido (dolo direto), ou, no mínimo, assumiu o risco de
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzi-lo (dolo eventual), nos termos do inciso I do art. 33 do CPM, quando acabou por
praticar as elementares e o núcleo do tipo do crime de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM).
9. No ponto, registre-se que soa pueril a tese defensiva de que o acusado não teria lido o
conteúdo da declaração de idoneidade, por isso assinou-a, afirmando não possuir
antecedentes criminais, quando os possuía. A própria corré Vanessa da Silva Soltau Hilário
afirmou em sentido contrário, ou seja, de que o ora Apelante era perfeito sabedor dos
procedimentos adotados para obter o Certificado de Registro para Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador, junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército.
10. Para mais, o ônus de comprovar tal situação era da própria defesa do condenado, nos
exatos termos do art. 296 do CPPM e da remansosa jurisprudência dessa Corte Castrense, no
sentido de que “As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por
ela comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual: (...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’. (STM,
Apelação n.º 7000372-70.2019.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento em 12/12/2019, Publicação DJE de 10/02/2020). E, em arremate, anote-se que
não há, nos autos da APM, qualquer elemento probatório que sirva de guarida à tese
defensiva. [...].
12. Portanto, em fecho, como já alinhavado, temos que restam ausentes quaisquer excludentes
de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, estando demonstrada a perfeita subsunção da
conduta perpetrada pelo civil Saleh Asad Abdalla Júnior ao crime previsto no artigo 312 do
CPM, pelo que se faz necessária a manutenção da condenação imposta pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação
Penal Militar n.° 7000089-74.2021.7.03.0103/RS. [...]”.
2) Quanto ao Apelo ministerial:
“[...] 13. No que se refere à insurgência do Ministério Público Militar atuante na origem,
temos que o Decisum vergastado está a merecer reforma, no que se refere à fixação da pena-
base, a qual se revelou extremamente branda, ante a gravidade da conduta; a intensidade do
dolo; o perigo de dano; a ausência de arrependimento; e os antecedentes dos fatos delituosos
praticados pelo acusado, sendo certo que a fixação da pena, em patamar muito próximo do
mínimo legal previsto à espécie (módicos 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão no regime
aberto), não se mostra equânime, razoável e proporcional ao grave fato praticado pelo
aludido civil que, ao omitir informações relevantes para obter Certificado de Registro para
Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, se dissocia da grande maioria das condenações
por crime de falsidade ideológica, uma vez que a grande maioria dos casos não visa a
obtenção de porte/posse de arma de fogo, ou seja, autorização administrativa para possuir e
portar um bem desnecessário para a vida cotidiana e que representa, nas mãos erradas,
potencial perigo à coletividade, pelo que a posse e/ou porte de arma de fogo só pode ser
concedida a pessoas de comportamento idôneo, o que não é o caso do condenado, haja vista
que possui um histórico criminal que lhe é bastante desfavorável, com prática de crimes
violentos, razão pela qual, caso obtivesse sucesso em sua empreitada, a segurança da própria
sociedade estaria comprometida.
14. Como se sabe, inexistem regras objetivas fixas, ou critérios matemáticos predeterminados,
direcionados ao cálculo do quantum de fixação da pena-base, na primeira fase de aplicação
da dosimetria preconizada por Hungria, sendo certo, porém, que o Julgador, devidamente
orientado pelo critério da discricionariedade motivada, deverá estabelecer o quantum em
patamar proporcional e razoável ao contexto fático, bem como na criteriosa avaliação das
circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, o que não foi observado ‘in casu’.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Além disso, na segunda-fase da dosimetria da pena, a fração ideal para a reincidência
deveria ser de 1/4 (um quarto), nos moldes requerido pelo Ministério Público das Armas, uma
vez que a reincidência se deu após ter cometido crime bastante reprovável, o que demonstra
que a condenação antecedente não surtiu o efeito adequado, quanto ao seu fim de prevenção
especial, pois o ora Apelante voltou a delinquir e continua a desafiar o Estado. Nesse sentido,
a própria Sentença condenatória deixou destacado que (...) Importante assinalar que a
condenação de que tratamos foi pelo crime de lesão corporal qualificada, por ter contratado
terceiro para cortar a orelha de um cidadão que teve um ‘caso’ com sua ex-mulher, constando
na sentença do juiz da Comarca de Tramandaí que ‘...nos autos há elementos, de sobra,
confirmando que o crime ocorreu por vingança em razão de traição da esposa do denunciado
Saleh Abdalla com Alceu Paz’ (evento 103, doc 4, fl. 5). (...) (Sentença, arquivo SENT1 do
evento 144 da Ação Penal Militar n.º 7000089 74.2021.7.03.0103/RS). [...]”.
Em continuidade, a PGJM suscita alteração no regime de cumprimento da pena.
Na visão do parecerista, a aplicação de modalidade mais gravosa (regime semiaberto) seria
pertinente.
Entretanto, palmilhando-se o conteúdo do Apelo do MPM, essa temática não
consta.
Nesse particular, o cumprimento de regime prisional observa o art. 33 do CP
comum. Ademais, nenhum inconformismo consta na peça recursal.
Portanto, a pretendida piora do regime de cumprimento de pena não reflete o
contexto do Apelo Ministerial.
Nessa esteira, a questão suscitada pela PGJM extrapola o âmbito recursal,
revelando-se estranha à demanda. O pleito configura ultra petita (além da cominação de
maior sanção, inserta no Apelo do MPM, a PGJM pondera sobre a fixação de regime mais
rigoroso para o cumprimento de pena).
Por isso, a matéria não é passível de exame, sob pena de infringir a regência
processual aplicável e os seus caros princípios.
Dessa maneira, o referido tema não será conhecido.
6. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do STM, identificam-se precedentes de situação
similar à retratada neste feito.
Nesse sentido, o desfecho direciona para a caracterização do ilícito tipificado no
art. 312 do CPM, perpetrado de maneira autônoma, expondo a culpabilidade do agente.
Colacionam-se as seguintes Ementas para ilustrar a problemática:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PROCESSO SELETIVO PARA OFICIAL TEMPORÁRIO. PREENCHIMENTO DE FICHA DE
INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA IN
MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A ORGANIZAÇÃO
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA. O delito de falsidade ideológica previsto no
art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de declaração
falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente
da que deveria constar. Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem
ser declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento
subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. [...] Apelo ministerial parcialmente
provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000920-61.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.: 2.9.2021. Public.: DJe de 6.10.2021);
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. [...] TESES DEFENSIVAS
AFASTADAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E CRIME
IMPOSSÍVEL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL NÃO PROVIDA. VALORAÇÃO DA
CONDUTA USUAL PARA O CRIME EM TELA. [...] III – A conduta do Réu foi penalmente
significativa, bem como foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Ludibriar a
Administração Militar a fim de deter armamento letal, capaz de perturbar a tranquilidade
social, fragiliza a efetiva fé pública de que os atos estatais possuem segurança e probidade. IV
– A conduta de atestar, mediante documento assinado, fato enganoso constitui o elemento
subjetivo. Materialidade demonstrada por meio de Declaração com informações
ideologicamente falsas. A autoria é ratificada pelo depoimento testemunhal da procuradora do
Acusado para o processo de concessão do CR de arma de fogo que confirmou ter recebido a
documentação, além da negativa de retorno para apresentar as certidões estaduais, após a
pendência detectada no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar
(SFPC/3RM). V – A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento normativo
repressivo, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem jurídico
pode sofrer. Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não deve impelir risco
algum, na medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio. No caso, a Declaração
falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas se questionou a ausência de certidões
negativas do Poder Judiciário estadual. Existia o efetivo risco, na hipótese de uma diligência
sistêmica relapsa, de o processo de concessão de CR continuar o seu trâmite natural. Logo, o
documento falso ideologicamente apresentado possuía real potencialidade lesiva para
enganar e, logo, poderia ocasionar um enorme prejuízo social diante da possibilidade de se
conceder armamento de uso restrito para alguém inapto normativamente. VI – No tocante ao
recurso ministerial de circunstâncias negativas na 1ª fase de dosimetria da reprimenda,
observa-se que a valoração do crime seguiu a forma usual, ou seja, a gradação da
reprovabilidade pela intensidade da reprovação penal foi comum. VII – Na gravidade do
crime, intensidade do dolo e perigo de dano, denota-se que foi aplicado o procedimento
comum para a infração em comento, assinatura de Declaração com informação ideológica
falsa. VIII – Inexistem elementos para a valoração da circunstância de indiferença ou
arrependimento após o crime. O fato de ser julgado revel, em tese, não é um critério negativo
per si. Na verdade, é uma falha estatal em localizar o agente delitivo. IX – Segundo enunciado
de Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e ações
penais em curso para agravar a pena-base. X – Carece nos autos informações sobre o
comportamento, pacífico ou violento, atitudes, eventual sentimento humanitário, história
pessoal e antecedentes biopsicológicos, entre outras, com vistas a valorar negativamente a
circunstância da personalidade. XI – Recursos de Apelação conhecidos, porém, no mérito não
providos, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo
monocrático da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Unanimidade. (STM.
Apelação nº 7000659-91.2023.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 26.10.2023. Publicação: DJe de 7.11.2023); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA CONSTITUÍDA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. DOLO ESPECÍFICO INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MPM. UNANIMIDADE.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO
ESPECÍFICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
RECURSO. DEFESA. UNANIMIDADE. (...) II - O crime de falsidade ideológica previsto no
art. 312 do Código Penal Militar tem por objeto jurídico a Administração Militar e pressupõe
a existência da finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. III - Para a consumação do crime de falsidade ideológica, é
necessária a existência do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de
praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser especificamente praticada com a
finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. IV - É necessário reconhecer a
aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório não for suficiente
para comprovar que o acusado concorreu para a empreitada criminosa. V - Recurso
Defensivo conhecido e provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000200-
26.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 7.12.2023.
Publicação: DJe de 20.12.2023). (Grifo nosso.)
Diante desses contundentes arestos do STM, o presente caso, inclusive
praticado sob contornos de gravidade mais evidente, deve ser eficazmente reprimido.
7. A conclusão.
No âmbito do controle de armas, então sob o encargo do Exército, não se podia
admitir que alguém, envolvido em práticas ilícitas, obtivesse, oficial e legitimamente, a
autorização para o porte.
Nesse diapasão, o rígido controle, imposto mediante exigências profiláticas,
apenas reflete a determinação legal. Inclusive, a gestão eficiente do Sistema impede a
irregular posse de armas por eventuais infratores (criminosos).
Noutro viés, a análise da tese defensiva, baseada em declarações da corré (fase
investigativa) e na sua integral responsabilização pelos fatos, não prospera, pois, sem
qualquer perfil exculpante, resulta vazia de provas. A medida, tão somente, esboça estratégia
constituinte de evasivas do envolvido quanto às suas responsabilidades.
O agente estava cônscio de sua condição de réu em Processo-crime perante a
Justiça estadual gaúcha.
Mesmo assim, o Sr. SALEH ASAD assinou a Declaração de Idoneidade, na
qual constou a “surpreendente” condição de não responder a qualquer processo ou inquérito
policial.
Diante desses fatos, a conduta criminosa resta nítida, inexistindo qualquer fator
excludente de dolo ou de culpa.
Mediante o emprego de métodos criminosos, com a hipotética aparência de
“legais/regulares”, o réu levou a cabo o desiderato ilícito. Assim, conseguiria ludibriar a
Administração Militar, para alcançar o resultado almejado.
A astúcia empregada esbarrou em algumas contingências. No contexto das
providências adotadas para a conferência da autenticidade documental, a inverossimilhança
foi constatada. A reportada ausência de antecedentes criminais não se confirmou.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade estão efetivamente demonstradas. A culpabilidade
do agente encontra-se delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Para além, no tocante à análise de bens jurídicos afetados, depreende-se que a
falsidade perpetrada contra a Administração Militar, nesse episódio, impôs significativo
prejuízo à fé pública. Nessa base, não obstante os valores infringidos, a jurisprudência
7 indica
a desnecessidade de haver resultado naturalístico para ensejar a falsidade material ou
elemento subjetivo específico.
Assim, a pretensão absolutória não deve prosperar. Nessa parcela, justifica-se a
manutenção da Sentença atacada, no tocante à condenação pelo crime capitulado no art. 312
do CPM.
Noutro vértice, o Apelo Ministerial deve ser parcialmente atendido para
reformular a dosimetria da pena no tocante à primeira fase do cálculo.
Outrossim, a conduta perpetrada é naturalmente punível, consoante os cânones
legais. Dessa forma, justifica-se a condenação na dimensão exposta na persecução penal com
os necessários limitadores, ou seja, em consonância com parcela do Recurso Ministerial.
Dessa forma, é lícito supor conclusivamente que, diante do andamento do
processo de execução por crime cometido em 15.9.2005, na Comarca de Tramandaí/RS, o réu
não cumpria os requisitos legais para a aquisição de arma de fogo, tampouco para a obtenção
do respectivo registro. Para ter acesso à posse do armamento, ele aplicou o estratagema de
empreender falsidade ideológica perante a Administração Militar, circunstância marginal que
embasou a Denúncia por prática do crime capitulado no art. 312 do CPM.
7.1. A Dosimetria da pena.
Na tônica do Recurso do Parquet, registre-se que a condenação, relativa ao
crime de falsidade ideológica imposta a SALEH ASAD, será reformulada, no tocante às
circunstâncias judiciais.
Nessa perspectiva, passando à dosimetria, consideram-se as circunstâncias
judiciais que recairão nesta fase inicial do cálculo. Opera-se a incidência de peculiar fator
influenciador na reprimenda, indicado pelo potencial dano que emana da conduta perpetrada.
A situação retrata gravidade, na medida em que o réu omitia a sua condenação
por prática de crime violento, com requintes. Diante dessas condições, a concessão de CR
seria inconcebível.
Por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal com o incremento de 1/4 (um
quarto) [mínimo projetado em 1 (um) ano de reclusão – art. 312 do CPM], considerando a
natureza particular do documento caracterizador do ilícito (Declaração de Idoneidade). Dessa
forma, a pena-base fica estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, nos moldes da Sentença recorrida, incide a agravante da
reincidência (art. 70, I, do CPM), com o repetido incremento na fração de 1/5 (um quinto). À
míngua de circunstância atenuante, a pena atinge o patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Na terceira fase, ausentes as causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Portanto, a conclusão da presente dosimetria aponta para a sanção de 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Por vedação legal, diante da condenação pretérita (emanada da Justiça gaúcha),
nego a concessão do sursis (art. 606, alínea “a”, do CPPM).
Outrossim, confiro o direito ao recurso em liberdade e, ainda, a manutenção do
regime prisional aberto, estabelecido na Sentença, para o cumprimento da sanção [art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)].
Para além, as providências relativas à execução criminal ficam sob o encargo do Juízo a quo,
em especial, no tocante à expedição da pertinente Carta de Guia.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer ambos os Recursos, negar
provimento ao Apelo defensivo, por ausência de amparo legal, e dar parcial provimento ao
Recurso Ministerial para, mantendo a condenação imposta ao civil SALEH ASAD
ABDALLA JUNIOR no âmbito da Sentença questionada, por incursão no art. 312 do CPM,
alterar a sanção para fixá-la em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sem a concessão do
sursis, por desatendimento aos parâmetros legais, mantendo o direito de recorrer em
liberdade e a fixação do regime prisional aberto, para o cumprimento da pena.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366978v6 e do código CRC e1ceb49d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/12/2024, às 10:5:34
1. Apelação n.º 7000863-43.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 15.4.2021.
Publicação: DJe de 28.4.2021.
2. Nogueira apud in ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar:
Teoria Crítica & Prática. 1ª Edição. 2015. Editora MÉTODO. São Paulo.
3. ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar: Teoria Crítica &
Prática. 1ª Edição. 2015. Editora MÉTODO. São Paulo.
4. Obra citada.
5. STF. 1ª Turma. RHC 107381 DF. J. 31.05.11. DJ. 14.06.11. Relatora Ministra Carmen Lúcia; STF. 1ª Turma. HC
107626 SP. J. 27.09.11. DJ. 20.10.11. Relatora Ministra Carmen Lúcia.
6. STM. AP 0000007-39.2006.7.05.0005 PR. J. 01.10.09. DJ. 16.11.09. Relator Ministro José Alfredo Lourenço dos
Santos. STM. AP nº 2008.01.050925-0 MS. J. 06.05.08. DJ. 20.06.08. Relator Ministro José Américo dos Santos.
7. Jurisprudência STM: Apelação nº 7000345-53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 4.3.2021. Publicação: DJe de 15.4.2021.)
7000314-28.2023.7.00.0000
40001366978 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR